Tribunal: CARF
Processo: 10865.003654/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003654/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.378 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA
Deixar de informar em GFIP informações relativas a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias constitui infração a obrigação acessória
previdenciária passível de aplicação de penalidade pecuniária.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2009
PROCESSO
REFLEXO.
IDENTIDADE
DE
PROVAS.
PROCESSO
PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo principal e os autos
em apreço, autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos
elementos de prova, deve a decisão proferida no processo principal, ser
observada também no processo reflexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003654/2009-15
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003654/2009-15

Ronnie Soares Aderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o lançamento de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A exigência é referente
a:
1) Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias relativamente a:
a) no período de 01/2004 a 12/2004, preenchimento incorreto dos campos
OUTRAS ENTIDADES, ALÍQUOTA RAT, OPÇÃO PELO SIMPLES e
CÓDIGO DE GPS, tendo em vista que neste período a empresa se auto
enquadrava indevidamente como optante do SIMPLES;
b) no mesmo período, deixou de informar os VALORES PAGOS A
COOPERATIVA DE TRABALHO – UNIMED
2) as situações acima, por configurarem, em tese, crime contra a Seguridade
social, foram objeto de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
- em que pese ter julgado improcedente a Impugnação do sujeito passivo,
tendo em vista estes autos se tratarem de lançamento reflexo do processo
principal e que, ali, restou reconhecida a decadência dos valores exigidos nas
competências 01 a 11/2004, modificou-se o valor da penalidade aplicável mês
a mês nestes autos, sendo que até 11/2004 a multa foi reduzida a valor mínimo
de R$ 500,00 conforme tabela indicativa que consta do Acórdão, mantendo a
autuação integralmente quanto às competências 12 e 13/2004.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) alega que não teria sido intimada a regularizar a infração nos termos do artigo
32-A, da Lei 8.212/91, inserido pela Lei no 11.941/2009, sendo assim nulo o
lançamento;
2) que o presente lançamento já teria sido todo atingido pela decadência
conforme aplicação do artigo 150, §4o, do CTN.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003654/2009-15

É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Processo reflexo
Prescreve o artigo 6o, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015,
que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Tal reunião processual em razão da vinculação dos lançamentos aos mesmos
elementos de prova tem por objetivo conferir uniformidade de decisão a todos os lançamentos
decorrentes da mesma ação fiscal, contribuindo decisivamente para o atingimento do que o
artigo 2o, da Lei. no 9.784/99 determinou fosse observado pela Administração Pública no âmbito
do Processo Administrativo:
Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
E a esse respeito, este Conselho vem decidindo uniformemente desde o extinto
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que os processos reflexos seguem sempre a
decisão proferida no Processo Principal, a teor dos acórdãos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA POR INFORMAÇÃO FALSA
EM GFIP. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
2. Inexistindo matéria recursal distinta, deve ser replicado, ao julgamento do processo
reflexo, o mesmo resultado do julgamento do processo principal.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003654/2009-15

Ac. 2402-007.309, de 04/06/2019

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa decorrente
da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele destinado à cobrança
do tributo relativo a tais fatos geradores, o julgamento da multa deve seguir a mesma
sorte do que foi definitivamente decidido para este último.
Ac. 9202-008-197, de 25/09/2019

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2010, 31/03/2010, 09/04/2010, 01/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Tratando-se de lançamento reflexo, qual seja, calcado nas mesmas infrações autuadas
em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste o princípio da
decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao mérito.
AC. 1402-004.049, de 18/09/2019
Conforme se apura no Relatório Fiscal da Infração, o presente lançamento decorre
do processo principal autuado sob no 10865.003652/2009-26, também em análise nesta sessão de
julgamento, onde, conforme acima já indicado, restou reconhecida a decadência relativamente às
competências anteriores a 11/2004 e também, no mérito, a inconstitucionalidade da exigência de
contribuições previdenciárias com fundamento no inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91,
relativamente aos pagamentos feitos à UNIMED-Campinas.
Já vimos no relatório que justamente por essa relação de causa e efeito entre o
lançamento principal e estes autos e que já na decisão de piso houve reconhecimento de
decadência no processo principal, sua aplicação reflexa nestes autos resultou na revisão de ofício
da multa aplicada tendo em vista a alteração do valor, por competência, aplicável até a
competência 11/2004.
Sob esse mesmo fundamento, tendo o processo principal já sido analisado por esta
Turma nesta mesma Sessão e ali sido reconhecida a inconstitucionalidade da exigência de
contribuições previdenciárias com fundamento no inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, sua
aplicação deve ser refletida nestes autos.
Entretanto, no que diz respeito à alteração do valor da penalidade aplicada,
devemos observar que mesmo com a exclusão da contribuição incidente sobre os pagamentos
realizados à UNIMED-Campinas da base de cálculo da multa aplicada nestes autos, o valor
máximo indicado pelo Acórdão recorrido para cada competência não se altera.
Isso porque a manutenção na base de cálculo da penalidade dos valores devidos
em função da exclusão da empresa do SIMPLES já superam o valor máximo nas competências
12 e 13/2004, as únicas que ainda persistem com valor mensal superior a R$ 500,00.
Assim, mesmo devendo ser aplicada nestes autos o que foi decidido no processo
principal, em termos de valor final da penalidade aplicada não haverá alteração.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003654/2009-15

Do direito da recorrente de suprir as incorreções e omissões apontadas
Alega a contribuinte que o lançamento seria nulo pois não teria sido intimada para
corrigir as infrações apuradas antes do lançamento conforme preceitua o artigo 32-A, da Lei
8.212/91, conforme instituído pela Lei no 11.941/2009.
E quanto a essa alegação não cabem maiores discussões, este Colegiado já tem
posição firme no sentido de que se aplica ao caso a Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Esta mesma turma, inclusive, em recente julgamento, se pronunciou exatamente
nesse sentido no Acórdão no 2202-006.200, de 02/06/2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
(...)
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Deste modo, não cabe provimento ao recurso quanto a este tema. Além disso,
como decorrência lógica desse não provimento, fica também afastada a hipótese de que não
caberia a verificação da penalidade mais benéfica ao contribuinte no caso dos autos sob a
alegação de que o lançamento seria nulo pois, não sendo nulo o procedimento, a avaliação da
penalidade mais benéfica já efetuada pelo lançamento está em perfeita consonância com a
legislação tributária.

Da decadência
Também aqui não cabem maiores explanações, sobre a decadência em
lançamentos de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias previdenciárias esse
Conselho já tem entendimento sumulado segundo o qual:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
É o caso dos autos, não havendo o que se discutir a respeito. Tratando os autos de
fatos ocorridos entre 01 e 12/2004 e competência 13/2004, o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado é o dia 01/01/2005, sendo o termo final do
prazo decadencial foi o dia 31/12/2009.
Tendo o lançamento sido cientificado ao sujeito passivo em 03/12/2009, não há
que se falar em decadência no presente feito.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003654/2009-15

Conclusão
Assim, pelo exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital